Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004856-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA CAMPOS - CPF: 061.595.471-51 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), WAGNER DA SILVA CAMPOS - CPF: 061.595.471-51 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS – IMPERTINÊNCIA – EFICÁCIA DO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SUSPENSA POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OMISSÃO JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO PLANTONISTA – ARGUIDA A NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERCO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – REFERÊNCIA GENÉRICA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E SUAS REPERCUSSÕES SOCIAIS – PACIENTE QUE OSTENTA BONS PREDICADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

Não há falar em ilegalidade da prisão por não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, sobretudo quando tal omissão é justificada na precariedade técnico-estrutural da comarca, sem perder de vista que a eficácia do artigo 310 do Código de Processo Penal se encontra suspensa por força de decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF.

Consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de negativa de autoria.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, lastreada nas particularidades do caso concreto, não se afigurando razoável, à luz do princípio da presunção de inocência, que o acusado seja privado de sua liberdade de locomoção com base na mera gravidade abstrata do delito, sobretudo quando ostenta bons predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wagner da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante assevera que o paciente, apesar de ter sido preso no último dia 25, ainda não foi submetido a audiência de custódia, em desconformidade com o art. 310 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para impor ao paciente a
ultima ratio
e não justificou a não aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Outrossim, alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação provisória, a saber, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, argumentando inexistir prova de que o paciente estaria traficando drogas no momento de sua captura e enaltecendo os seus predicados pessoais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 35275499).

A autoridade apontada como coatora
não
prestou informações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 35834484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020